Tribunal: TJMT
Processo: 1013305-96.2024.8.11.0006
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013305-96.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), JEAN PAULO CARNEIRO - CPF: 778.726.651-15 (RECORRIDO), THAINA ALMEIDA BRANCO DE CASTRO - CPF: 059.344.021-88 (ADVOGADO), ROSANA NEVES DE CASTRO CARNEIRO - CPF: 513.219.981-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO A RELATORA NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa
:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cancelamento do voo, com atraso superior a 24 horas, extrapola o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

2.

A jurisprudência reconhece que situações dessa natureza extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral passível de reparação.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano suportado sem ocasionar enriquecimento indevido do lesado.

4.

A quantia de R$ 10.000,00 fixada pelo juízo de origem revela-se acima da média praticada em hipóteses semelhantes, justificando sua redução para R$ 6.000,00, quantia compatível com os parâmetros da Segunda Turma Recursal.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, a título de compensação por dano moral, em razão de atraso de voo superior a 24 horas, com ausência de assistência material adequada.

A insurgente requer, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025